Tribunal: TJMT
Processo: 0003460-77.2017.8.11.0111
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003460-77.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDVALDO PEREIRA SILVA - CPF: 864.478.581-87 (APELANTE), GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (ADVOGADO), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

1.. Trata-se de apelação interposta por Edvaldo Pereira Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá/MT, que, em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual, condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos ambientais no valor de R$ 143.050,00 e à abstenção de uso de área degradada sem regularização perante os órgãos ambientais.

2. O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção de provas requeridas em contestação, como a oitiva de testemunhas e realização de perícia técnica, essenciais à controvérsia sobre a titularidade da área desmatada e o nexo causal.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização das provas requeridas; (ii) se a matéria controvertida demanda dilação probatória, em razão de sua natureza fática e técnica.

III.
Razões de decidir

4. O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas indispensáveis à elucidação de fatos controvertidos constitui cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV).

5. A controvérsia envolve questões fáticas que exigem instrução probatória, especialmente sobre a titularidade da área desmatada e a autoria do dano ambiental. A ausência de produção de provas, como pleiteado pelo apelante, compromete o devido processo legal.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, em demandas ambientais com controvérsia fática, é imprescindível assegurar a produção de provas técnicas e testemunhais para o correto deslinde da causa (STJ, REsp n.o 1603035, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07.03.2017; TJMT, AC n.o 0007206-90.2011.811.0004, Rel. Des. Helena Bezerra, j. 12.07.2021).

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a produção das provas requeridas.

Tese de julgamento
:
"O julgamento antecipado da lide, sem a oportunização de provas essenciais à controvérsia fática em demandas ambientais, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CPC/2015, arts. 369, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.o 1603035, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07.03.2017; TJMT, AC n.o 0007206-90.2011.811.0004, Rel. Des. Helena Bezerra, j. 12.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
EDVALDO PEREIRA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única De Matupá /MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 0003460-77.2017.8.11.0111 ajuizada em por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente a pretensão inicial condenando a parte requerida
‘a)
CONFIRMO a tutela de urgência e DETERMINO
q
ue a parte Ré se abstenha de utilizar a área até que a regularize perante os órgãos ambientais
, no prazo de 90 dias, cujos projetos deverão ser executados no prazo de 30 dias, após a aprovação, juntando aos autos os respectivos protocolos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Prazo: 90 dias (CPC, arts. 536, § 1o, e 537). b)
CONDENO
a parte Ré a pagar indenização pelos danos ambientais permanentes
no valor de R$ 143.050,00
, corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do efetivo prejuízo (STJ, Súmula 43), que considero, à vista do auto de infração ambiental, a data de 09/09/2015 (id. 57296359 - Pág. 38) e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (CC, art. 398; STJ, Súmula 54), que considero, à vista do auto de infração ambiental, a data de 09/09/2015 (id. 57296359 - Pág. 38). c)
CONDENO
a parte Ré ao pagamento das custas e despesas processuais (STJ, súmula 326);’

O Apelante, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não lhe foi oportunizada a produção de provas essenciais, como a oitiva de testemunhas e a expedição de ofícios destinados a esclarecer a localização exata do imóvel e a titularidade da área desmatada.

Aduz que o julgamento antecipado da lide violou os princípios do contraditório e da ampla defesa impedindo a demonstração de que não é proprietário ou possuidor da área degradada.

Alega, ainda, erro na identificação do imóvel, sustentando que o dano não ocorreu no Lote 783, de sua titularidade, mas em área diversa, localizada no Travessão Zero, no Assentamento Vida Nova, fato que comprometeu a fundamentação da sentença.

No mérito, argumenta pela redução do valor da indenização fixada vez que o montante estabelecido desconsidera sua condição econômica e a proposta inicial apresentada pelo Ministério Público, que sugeria um acordo no valor de R$ 4.000,00.

Assevera que a imposição da multa diária e outras obrigações sobre o Lote 783, que não teria sido objeto de dano ambiental, representa ônus indevido e prejudicial.

Por fim, postula o provimento do apelo para anular a sentença, a fim de que ocorra a regular instrução probatória. Subsidiariamente, requer seja a. sentença reformada para o fim de julgar improcedente. (id. 258864751).

Recolhimento do preparo, id. 258864752.

Contrarrazões, id. 234345683.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo acolhimento da preliminar, e caso superada a preliminar seja dado desprovimento do recurso, id. 261473759.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
EDVALDO PEREIRA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única De Matupá /MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 0003460-77.2017.8.11.0111 ajuizada em por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente a pretensão inicial condenando a parte requerida
‘a)
CONFIRMO a tutela de urgência e DETERMINO
q
ue a parte Ré se abstenha de utilizar a área até que a regularize perante os órgãos ambientais
, no prazo de 90 dias, cujos projetos deverão ser executados no prazo de 30 dias, após a aprovação, juntando aos autos os respectivos protocolos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Prazo: 90 dias (CPC, arts. 536, § 1o, e 537). b)
CONDENO
a parte Ré a pagar indenização pelos danos ambientais permanentes
no valor de R$ 143.050,00
, corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do efetivo prejuízo (STJ, Súmula 43), que considero, à vista do auto de infração ambiental, a data de 09/09/2015 (id. 57296359 - Pág. 38) e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (CC, art. 398; STJ, Súmula 54), que considero, à vista do auto de infração ambiental, a data de 09/09/2015 (id. 57296359 - Pág. 38). c)
CONDENO
a parte Ré ao pagamento das custas e despesas processuais (STJ, súmula 326);’.

Os autos referem-se à constatação, em setembro de 2015, por fiscalização do IBAMA, de dano ambiental ocorrido no Projeto de Assentamento Vida Nova, localizado no município de Matupá-MT. O dano decorreu da destruição de 28,61 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Extrai-se dos autos que durante vistoria foi identificado o desmatamento irregular, com abertura de acessos por trator de esteira, além da presença de acampamento e documentos vinculados ao requerido. Este, ao ser questionado, negou ser proprietário ou possuidor da área desmatada.

Os autos foram julgados parcialmente procedentes, tendo a sentença reconhecido a ocorrência do desmatamento e a responsabilidade do requerido, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no artigo 225, § 3o, da Constituição Federal, e no artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/81. O magistrado de origem rejeitou a alegação do requerido de que sua conduta estaria vinculada a ordens de terceiros ou à ausência de vínculo com a área, entendendo que a confissão realizada no momento da fiscalização, aliada à relação fática com a área desmatada, era suficiente para imputar-lhe a responsabilidade.

O apelante, Edvaldo Pereira Silva, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que, após a impugnação a contestação não foi oportunizada a produção de provas, como a oitiva de testemunhas e a expedição de ofícios para melhor esclarecer a localização exata do imóvel e a titularidade da área desmatada, o que lhe teria cerceado o direito à integral instrução probatória.

- Da Preliminar De Cerceamento De Defesa, Contraditório E Ampla Defesa.

Como retro mencionado, alega o recorrente que postulou a produção de prova pericial com intuito de apurar a autoria da suposta degradação ambiental, a sua localização exata, a sua temporalidade, a ocorrência do dano em si, e o nexo causal.

O recorrente argumenta que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi cerceado, inviabilizando a produção de prova oral, considerada essencial para demonstrar que foi contratado pela pessoa de Antônio para realizar o trabalho no Assentamento Vida Nova, não sendo ele proprietário, possuidor ou ocupante da área objeto do suposto dano ambiental. Além disso, sustenta a necessidade de expedição de ofício ao IBAMA para esclarecer, de forma inequívoca, o local onde ocorreu o dano ambiental.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”. (destaquei)

Todavia, o julgador
não
pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante, notadamente
quando o julgador profere sua decisão que em contrariedade ao requerido pelo interessado
, como ocorreu no presente caso.

Friso, ainda, que quando as provas dos autos se revelarem insuficientes ao deslinde da controvérsia competirá ao magistrado determinar a produção, até mesmo de ofício, daquelas que entender pertinentes ao caso.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública consubstanciado no Inquérito Civil n. 27/2016 e no OF 02054.000802/2016-95 SEAMB SINOP/MT/IBAMA o qual contém o Auto de Infração n. 8650-E, que apurou o desmatamento na área da parte ora Apelante.

Após a apresentação da contestação o juízo de origem intimou o Ministério Público para apresentar impugnação a contestação, o qual apresentou e em ato subsequente o Magistrado proferiu a sentença antecipada, sem intimar as partes para a produção de provas.

Ora, se houve a apresentação da impugnação a contestação, e estando os autos em sua fase instrutória, era por óbvio – e regra processual – a necessidade de oportunizar a produção de provas, com a audiência de instrução.

É incontroverso que, tratando-se de infração de natureza ambiental, como a que se apresenta, não se pode considerar que o presente feito esteja pautado exclusivamente em matéria de direito, especialmente ao levar em conta que o recorrente alega não ser proprietário da área, mas, sim, contratado pela pessoa de Antônio para realizar o trabalho no Assentamento Vida Nova, bem como que o desmatamento ocorreu em área distinta do Lote 783, fatos que buscava demonstrar por meio de prova testemunhal e pericial, oportunamente requeridas em sede de contestação.

No caso, a alegação de fato modificativo, referente à localização do imóvel desmatado, e de fato extintivo, relativo ao vínculo do apelante com a área degradada, são questões que demandam esclarecimento por meio de provas adequadas. Assim, é inviável presumir a veracidade das alegações autorais em desfavor do apelante sem a observância do contraditório, especialmente diante de sua insurgência.

O magistrado de origem não indeferiu as provas requeridas na contestação; apenas decretou a revelia em razão da intempestividade da peça contestatória e julgou os fatos como se a instrução processual tivesse sido realizada, o que não ocorreu.

A decretação da revelia, por si só, não implica a presunção de veracidade dos fatos alegados, especialmente em questões ambientais, e tampouco afasta a necessidade de instrução processual. O instituto da revelia não pode ser utilizado como instrumento para mitigar as garantias do devido processo legal.

Com efeito, se não houve a análise do pedido de prova requerido pelo litigante, nem foi lhe oportunizado manifestar e o juízo, por conseguinte, julga em seu desfavor, mostra-se patente o cerceamento de defesa.

Pode-se dizer que, o cerceamento de defesa, que ceifa a participação da parte no procedimento que prepara o provimento, além de agredir direitos originários da parte, originários no sentido preciso do termo, por serem concedidos pelo Poder Constituinte, agride a ordem jurídica, macula a jurisdição, nega o devido processo legal, viola o contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária e, consequentemente, o julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória, o que também não é o caso.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra. (STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E INUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NA REGIÃO DAS BACIAS DE BIRITIBA-MIRIM E PARAITINGA. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada para fins de apuração da existência de danos ambientais na região das Bacias dos rios Biritiba-Mirim e Paraitinga, decorrentes do desmatamento e inundação dos reservatórios. 2. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento da atividade probatória, mormente porque a demanda envolve questões fáticas e técnicas que requerem ampla instrução probatória. 3. Em respeito, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam, em especial, perícia técnica na respectiva área afetada. Precedente do STJ. 4. Apelação e remessa necessária providas. (TRF-3 - ApCiv: 00242841320054036100 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/04/2021, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/04/2021)” (destaquei).

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA OMISSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO – FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROVA NÃO PRODUZIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES E O APELO DO CORRÉU – RECURSO PROVIDO. 1. É possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova. (TJ-MT 00072069020118110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – QUEIMADA DE 214 HECTARES DE ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(TJ-MT - AC: 00010265620138110079, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2023)

Não há como se negar que a demanda posta em juízo é complexa, notadamente porque os pedidos contidos na inicial decorrem de suposta infração ambiental..

Como bem se vê, o juiz julgou antecipadamente a lide, mesmo havendo pedido expresso da para que o feito fosse instruído, com a realização de provas – testemunhas e pericial, o que redunda na ocorrência de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa, para determinar a anulação da sentença singular, com o consequente retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025